Tribunal: TJES
Processo: 5002111-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: FLAVIA TROCA DANTAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA DIRETOR ESCOLAR. DECRETO MUNICIPAL Nº 7.083/2024. CADASTRO DE NO MÍNIMO 40% DA "COMUNIDADE ESCOLAR". QUÓRUM DE PARTICIPAÇÃO ATINGIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A interpretação conferida pelo juízo de origem ao art. 37, § 6º, do Decreto n.º 7.083/2024, que exige o quórum mínimo de 40% da comunidade escolar para a validação do processo consultivo, encontra respaldo na literalidade do dispositivo, o qual se refere expressamente à “comunidade escolar” sem restringir tal exigência a um único segmento, como defendido pelo agravante.

2. Os documentos constantes nos autos demonstram que a consulta pública foi conduzida com regularidade, tendo alcançado participação de 65% da comunidade escolar, o que supera o percentual mínimo exigido. A impetrante, por sua vez, obteve 60% dos votos válidos, consolidando uma legitimidade democrática do pleito.

3. Conclui-se, pois, que o ato administrativo que invalidou a eleição da agravada, baseado em interpretação sem amparo expresso na norma municipal, afronta o princípio da legalidade e revela aparente deficiência de motivação, não havendo razões para alterar o entendimento encampado pela decisão recorrida que suspendeu os seus efeitos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002111-96.2025.8.08.0000

Agravante: Município de Serra

Agravada: Flavia Troca Dantas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, nos autos do mandado de segurança impetrado por Flavia Troca Dantas, que deferiu o pedido liminar para: “
a) Suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, que anulou o processo consultivo para escolha da direção da EMEF MARIA ISTELA MODENES; b) Determinar à autoridade coatora que proceda à nomeação da Impetrante ao cargo de diretora da unidade escolar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.”.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese que (a) o Decreto Municipal n.º 7.083/2024 exige, para validade da consulta pública, quórum mínimo de 40% de pais ou responsáveis legais por alunos matriculados na unidade escolar;

(b) a interpretação conferida pela decisão agravada seria ampliativa e violaria o princípio da legalidade, pois considera o quórum com base na totalidade da comunidade escolar; (c) o dispositivo legal (art. 37, § 6º do Decreto n.º 7.083/2024) vincula o cálculo do quórum ao inciso III do mesmo artigo, restringindo a contagem aos responsáveis legais dos alunos; (d) não teria sido atingido o percentual mínimo exigido de participação do segmento dos pais; (e) o ato administrativo de anulação do pleito atendeu aos preceitos legais e não poderia ter sido suspenso por decisão judicial que ignorou os limites da norma regulamentadora. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão de id. 12975180 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno interposto pelo Município de Serra (id. 14051895).

Parecer do d. Procurador de Justiça (id. 16003204), pela desnecessidade de manifestação ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A decisão recorrida deferiu o pedido liminar para: “
a) Suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, que anulou o processo consultivo para escolha da direção da EMEF MARIA ISTELA MODENES; b) Determinar à autoridade coatora que proceda à nomeação da Impetrante ao cargo de diretora da unidade escolar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.”.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo impugnado, à luz do art. 37, §6º, do Decreto Municipal n.º 7.083/2024, que dispõe:

Art. 37. Terá direito a manifestar-se, por escrito, na Consulta Pública para escolha do Diretor Escolar e Coordenador de Turno, nas Unidades de Ensino da Rede Municipal da Serra:

[...]

III - 1 (um) responsável legal por família de estudante regularmente matriculado e frequente na Unidade de Ensino, se cadastrado conforme Anexo XII deste Decreto;

[...]

§ 6º
As Unidades de Ensino deverão cadastrar no mínimo 40% (quarenta por cento) da Comunidade Escolar, conforme previsto no inciso III do caput deste artigo
.

A interpretação conferida pelo juízo de origem ao art. 37, § 6º, do Decreto n.º 7.083/2024, que exige o quórum mínimo de 40% da comunidade escolar para a validação do processo consultivo, encontra respaldo na literalidade do dispositivo, o qual se refere expressamente à “comunidade escolar” sem restringir tal exigência a um único segmento, como defendido pelo agravante.

Ademais, os documentos constantes nos autos demonstram que a consulta pública foi conduzida com regularidade, tendo alcançado participação de 65% da comunidade escolar, o que supera o percentual mínimo exigido. A impetrante, por sua vez, obteve 60% dos votos válidos, consolidando uma legitimidade democrática do pleito.

Ressalto que o entendimento ora perfilhado encontra-se em consonância com jurisprudência desta e. 1ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA DIRETOR ESCOLAR. DECRETO MUNICIPAL Nº 7.083/2024. QUÓRUM MÍNIMO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE “COMUNIDADE ESCOLAR”. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CADASTRO MÍNIMO DE PAIS/RESPONSÁVEIS (ART. 37, III E § 6º). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RESPALDO NA LITERALIDADE DA NORMA. DECRETO REFERE-SE À COMUNIDADE ESCOLAR EM SUA TOTALIDADE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO (ART. 54). QUÓRUM DE PARTICIPAÇÃO APARENTEMENTE ATINGIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO DO PLEITO. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A ANULAÇÃO E DETERMINOU A NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia central reside na interpretação dos requisitos de quórum estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 7.083/2024 para a validação do processo de consulta pública para escolha de Diretor Escolar, especificamente quanto à definição de “comunidade escolar” para fins de cálculo do quórum de cadastro (Art. 37, § 6º) e de participação (Art. 54).

2. A interpretação literal do Decreto nº 7.083/2024 não autoriza a restrição pretendida pelo Município. O Art. 37 define os diversos segmentos que compõem a comunidade escolar apta a participar, e o Art. 54 estabelece o quórum de participação de 50% da “Comunidade Escolar cadastrada”, sem especificar que essa base de cálculo ou a participação se restrinja apenas a pais e responsáveis.
A exigência de cadastro mínimo de 40% dos pais ou responsáveis (Art. 37, § 6º) parece ser um requisito prévio para a realização da consulta, distinto do quórum de participação efetiva (Art. 54) necessário para validar o resultado do processo.

3. O ato administrativo que anulou a eleição da Agravada, fundamentado em interpretação que carece de respaldo direto na norma municipal, viola o princípio da legalidade e aparenta vício de motivação.

4. Constatado, em análise perfunctória compatível com a fase processual, que o quórum de participação de 50% da comunidade escolar cadastrada foi aparentemente atingido, conforme Ata de Apuração juntada aos autos de origem e mencionada na defesa da Agravada, correta a decisão de primeiro grau que suspendeu a anulação do pleito e determinou a nomeação da candidata eleita.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Conclui-se, pois, que o ato administrativo que invalidou a eleição da agravada, baseado em interpretação sem amparo expresso na norma municipal, afronta o princípio da legalidade e revela aparente deficiência de motivação, não havendo razões para alterar o entendimento encampado pela decisão recorrida que suspendeu os seus efeitos.

Isto posto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento.

Julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.